Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728880-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIZA SENEDEZE DE SOUZA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, MARIZA SENEDEZE DE SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. A parte ré, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (doravante designado simplesmente "FUNDO"), por instrumento público (ID 23413325), constituiu RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A (doravante designado simplesmente "RECOVERY") como sua procuradora. Por sua vez, RECOVERY nomeou como advogados, entre outros, o Dr. Lucas Lamberti Cirello (ID 23413325 - Pág. 7) para lhe representar em juízo. De seu turno, o Dr. Lucas Lamberti Cirello substabeleceu (ID 23413325) seus poderes, com reserva, para a signatária dos Embargos de Declaração opostos (ID 24916079), a Dra Mariana Denuzzo Salomao. Feito o registro, decido. As duas procurações originais estão vencidas. Explico. O instrumento público no qual o "FUNDO" constituiu RECOVERY como sua procuradora teve a validade encerrada em 09/04/2020 (ID 23413325 - Pág. 2-6). A procuração ad judicia na qual RECOVERY nomeou o Dr. Lucas Lamberti Cirello para lhe representar em juízo teve validade espirada em 06/03/2020 (ID 23413347 - Pág. 9). Conforme o art. 682, IV, do Código Civil, o mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento. Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos nas procurações originais, o substabelecimento a estas vinculado, desacompanhados de instrumento de mandato atual representa deficiência na representação processual. Dessa forma, nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II para regularizar sua representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator